Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021117-18.2021.8.11.0000

Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POLIANNE ARAUJO LIMA BARROS - CPF: 003.975.091-46 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA TAVARES - CPF: 690.842.893-15 (AUTOR), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO APREENDIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ARTIGO 966, II DO CPC – INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA RELATIVA – ARTIGO 65 DO CPC – MOMENTO PARA ARGUIÇÃO – CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Prorroga-se a competência relativa (artigo 65 do CPC) se o réu não alegar a incompetência na primeira oportunidade. Competência territorial, ademais, que não determina a nulidade do juízo, por ser relativa e passível de prorrogação – Aplicação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença rescindenda que não se amolda à hipótese do artigo 966, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Francisco de Souza Tavares,
com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão nº 1003934-81.2019.8.11.0007, ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, para declarar consolidado em seu favor o domínio e posse do bem móvel veículo PRISMA FLEX, na cor branco, ano 2014, objeto da demanda.

Em síntese, justifica a rescisão da sentença, com base no artigo 975, inciso II, do CPC, porquanto o juízo rescindendo é absolutamente incompetente para a prolação da sentença em que se discute relação de consumo, caso em que o foro competente é da Comarca de Miracema-TO, onde o autor reside.

Diz que a preliminar de incompetência absoluta suscitada na contestação da demanda que tramitou na Comarca de Alta Floresta-MT, foi rejeitada ao fundamento de preclusão consumativa, o que merece reforma, na medida em que a incompetência não se convalida, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com base no artigo 966, II, do CPC, pede seja julgada procedente a demanda a fim de rescindir a
sentença proferida nos autos 1003934-81.2019.8.11.0007, por incompetência absoluta do juízo de Alta Floresta-MT, com a remessa à Comarca de Palmas Tocantins-TO, para processar e julgar a demanda.

O pedido liminar fora indeferido (id. 128071183).

Na contestação, o requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A, aduz que a mudança do autor, de Alta Floresta – MT par Miracema – TO, não acarreta a incompetência absoluta, porquanto se trata de competência territorial, de natureza relativa e, inclusive, não permite o reconhecimento de ofício pelo julgado (Súmula 33 do STJ), ressalvada a hipótese de abusividade na cláusula de eleição de foro, o que sequer foi objeto de questionamento. Pede a improcedência do pedido (id.

136414665).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 146108193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de procedência do pleito rescisório que recai sobre sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão nº 1003934-81.2019.8.11.0007, ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A, que
declarou consolidado em seu favor o domínio e posse do bem móvel veículo PRISMA FLEX, na cor branco, ano 2014, objeto da demanda.

No caso, o Autor fundamenta sua pretensão na incompetência absoluta do Juízo prolator da sentença rescindenda (art. 966, II, do CPC).

De início, observa-se que a ação de busca e apreensão foi proposta na Comarca de Alta Floresta - MT, isto é, exatamente no domicílio indicado pelo emitente da Cédula de Credito Bancário, ora autor Francisco de Souza Tavares, de acordo com o id 23480694 - autos nº 1003934-81.2019.8.11.0007.

Atenta-se que eventual e posterior modificação do endereço do autor, emitente da cédula bancária, não é causa de modificação da competência, notadamente porque não se visualiza que tenha comunicado o agente financeiro da referida alteração.

Não fosse suficiente, constata-se que o caso versa sobre
competência relativa e não absoluta. E, em sendo relativa a incompetência, o juiz não pode declará-la de ofício, porquanto é vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte, consoante se extrai dos artigos 64 e 141 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, ensina que
“(...) Sobre a incompetência relativa, como regra, não pode o órgão jurisdicional pronunciar-se de ofício, devendo aguardar a provocação da parte (cf. regra prevista no art. 65, mas exceção no art. 63, § 3º, do CPC/2015). Não reconhecida a incompetência relativa, não se considerará haver vício processual, já que, neste caso, ocorrerá a prorrogação da competência (cf. art. 65 do CPC/2015)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. São Paulo: RT, 2016, p. 148).

Assim, era na contestação o momento adequado para que o requerido, ora autor Francisco, se insurgir contra a competência do Juízo da Comarca de Alta Floresta – MT. No entanto, só suscitou a pretendida incompetência em segunda manifestação (id 29225141) em clara preclusão consumativa (artigos
336 e 337 do CPC)
, de modo que não há espaço para se cogitar em prolação de sentença por juízo incompetente, como prevê o artigo 966, II, do CPC.

Nesse sentido:

“Ação Rescisória. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
Alegação de sentença proferida por juiz incompetente (art. 966, II, CPC/15). Inadmissibilidade. Competência prorrogada. Questionamento que deveria ter sido realizado pela autora no decorrer da ação, uma vez que se trata de competência relativa
. Alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC). Documento posterior à decisão rescindenda não enseja ação rescisória. Precedentes. Ação improcedente.”
(TJSP;

Ação Rescisória 2205808-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 11/11/2022) (grifei)

Portanto, verifica-se que o autor perdeu a oportunidade de se insurgir contra a fixação da competência do Juízo rescindendo, sendo inadmissível a pretensão deduzida na presente ação rescisória com base no artigo 966, II, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada, todavia, o disposto no artigo 98, § 3º do CPC/15, porquanto o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023